Tribunal: TJDFT
Processo: 0001102-15.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da execução fiscal, a qual extinguiu a execução fiscal ajuizada contra o executado em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 40, § 4°, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 174 do Código Tributário Nacional; e 487, II, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal, o exequente busca a anulação da sentença, objetivando o afastamento da prescrição.
2. A controvérsia cinge-se em analisar se a pretensão executiva se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição intercorrente. 2.1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2.2. O executado, após a citação, tem 5 dias para pagar a dívida ou garantir a execução (art. 8o da LEF). O juiz, ao constatar que o executado não tomou qualquer das duas atitudes acima, deve determinar a penhora de seus bens (do executado - art. 10 da LEF), tantos quantos sejam suficientes e necessários à garantia da dívida. 2.3. O processo deve ser suspenso por 1 ano caso não seja encontrado o executado ou não sejam localizados bens penhoráveis, período no qual não correrá a prescrição (art. 40, caput, da LEF). O prazo de 1 ano de suspensão do processo tem início a partir da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (art. 40, §1o, da mencionada lei).
3. O julgado, REsp No 1.340.553/RS, firmou que, ao não se encontrar bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e o respectivo prazo, ao fim do qual, restará prescrito o crédito fiscal, conforme a Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça. Fixou, assim, ser desnecessária a decisão judicial a determinar a suspensão da execução fiscal ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 3.1. O julgado foi expresso em afirmar que para inaugurar o prazo de suspensão de 1 ano, é necessário e suficiente tenha a Fazenda Pública tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do referido julgado, fixou o seguinte precedente qualificado (Tema Repetitivo no 566): "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." 3.2. Na hipótese, houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens em 10/06/2016. Dessa forma, a pretensão executória foi acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente em 10/06/2022. Com isso, o fim do prazo de suspensão do processo ocorreu em 10/06/2017, ante a ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. 3.3. Assim, o prazo da prescrição intercorrente iniciou-se de forma automática 1 ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do Distrito Federal. Desse modo, a prescrição intercorrente, no caso, se deu em 10.06.2022. 3.4. Deve-se frisar que a demora na localização de bens penhoráveis não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. O Juízo de Primeiro Grau acolheu as diligências requeridas pelo Distrito Federal para localização de endereços e bens (BACENJUD, INFOJUD, etc). Inaplicável, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3.5. O fato de a penhora de ativos junto ao BACENJUD não ter sido totalmente frustrada não é apto a ilidir as conclusões acima. A tese do Tema Repetitivo no 566 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se igualmente em casos de inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis. 3.6. Destarte, "1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80). 2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese vertente, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização dos devedores, o que ocorreu em 1/9/2003. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. Assim, o último prazo esgotou-se em 1/9/2009. (...)." (00042784120018070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/12/21).
4. Apelação improvida.